Tribunal: TJSP
Processo: 1069530-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da ré-apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da ré-apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela - Comprovação da efetiva prestação do serviço – Recurso nesta parte provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que se trata de "seguro auto RCF" e a instituição financeira demonstrou que a contratação do seguro foi optativa – Recurso nesta parte provido.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ("cap. parc. premiável") - Ilegitimidade do referido encargo – Venda casada configurada, porque referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato de financiamento firmado - Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069530-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
IVANIR SCHIMITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069530-10.2019.8.26.0002 -Voto no 49595
2
VOTO No: 49595
APEL.No: 1069530-10.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : IVANIR SCHIMITZ
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão da ré-
apelante de manter a cobrança da tarifa de “avaliação do
bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
Legitimidade da
exigência no caso em tela - Comprovação da efetiva
prestação do serviço Recurso nesta parte provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo
que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada Hipótese em que se trata de “seguro auto
RCF” e a instituição financeira demonstrou que a
contratação do seguro foi optativa
Recurso nesta parte
provido.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - (“cap. parc. premiável”)
- Ilegitimidade do referido encargo
Venda casada
configurada, porque referido produto nada tem a ver com o
objeto do contrato de financiamento firmado - Recurso nesta
parte improvido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato movida pelo apelado,
alegando, em síntese, que: as cobranças da
tarifa de avaliação do bem, do seguro auto e
“cap. parc. premiável” não são abusivas.
Efetuou-se o preparo.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069530-10.2019.8.26.0002 -Voto no 49595
3
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou as cobranças
da tarifa de avaliação do bem, do seguro auto e
“cap. parc. premiável”, e merece reforma no
tocante à tarifa de avaliação do bem e ao seguro
auto.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso
repetitivo
REsp
1.578.553/SP,
(Tema
958), firmou as teses que devem orientar as
instâncias
ordinárias
no
que
se
refere
à
cobrança de serviços prestados por terceiros,
comissão do correspondente bancário, tarifa de
avaliação do bem e despesa com o registro do
contrato, nos seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069530-10.2019.8.26.0002 -Voto no 49595
4
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento
de
despesa
com
o
registro do contrato, ressalvadas a:
3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e
a 3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em tela, é válida a cobrança
da tarifa de avaliação do bem, tendo em vista
que a ré comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, conforme laudo de
avaliação de fls. 71 e a onerosidade excessiva
não restou configurada.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses
que devem orientar as instâncias ordinárias no
que se refere à cobrança de tarifa de gravame,
seguro e possibilidade de descaracterização da
mora na hipótese de se reconhecer a invalidade
de alguma das cobranças descritas anteriormente,
nos seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
despesa
com
o
registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069530-10.2019.8.26.0002 -Voto no 49595
5
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3. - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO
j. 12.12.2 018)
No caso “sub iudice”, trata-se de
“Seguro Auto RCF” e foi apresentada a apólice da
“Proposta de Adesão ao Seguro Auto RCF”, na qual
se vê, além da assinatura do autor aposta, a
indicação da data do inicio da vigência da
cobertura,
os
valores
dos
prêmios
e
das
indenizações nos casos de danos a terceiros,
assim como a disponibilização do serviço de
assistência 24 horas. Aliás, lê-se na proposta o
seguinte: “As Condições Gerais deste seguro, das
quais tive conhecimento prévio à adesão, poderão
ser consultadas a qualquer momento, através do
site www.mapfre.com.br.”.
Portanto,
não
é
abusiva
tal
cobrança, tendo em vista que o contrato foi
formalizado por meio de proposta separada e as
condições
do
negócio
jurídico
foram
estabelecidas de forma clara.
No tocante à cobrança a título de
“cap. par. premiável”, apesar de juntado às fls.
68 o respectivo termo de adesão assinado pelo
autor, referida contratação não guarda qualquer
relação com o contrato de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069530-10.2019.8.26.0002 -Voto no 49595
6
veículo automotor ou com os serviços que são
prestados por ocasião da aquisição do bem.
Configurada,
portanto,
oferta
de
consumo casada de contrato de financiamento de
veículo automotor com aquisição de título de
capitalização, o que é vedado pelo artigo 39, I
do CDC.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos do art. 51, IV,
do CDC, conforme reconhecido na r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator